Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-49.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706022-49.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL DUARTE DE BRITO, WILIAM PERES RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RAFAEL DUARTE DE BRITO, WILIAM PERES RODRIGUES DESPACHO Compulsando os autos, verifico que os réus-apelantes não foram intimados para apresentar contrarrazões em face do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (ID 43683050). Assim, intime-se as Defesas dos réus Rafael Duarte de Brito e Wiliam Peres Rodrigues para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2023 15:29:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator